Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729996-64.2022.8.07.0000 Agravante(s) Brasília Painéis Ltda. - EPP Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasília Painéis Ltda. - EPP contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 128134222 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença por ele ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0069690-98.2010.8.07.0001, acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a retificação de precatório expedido, sob fundamento de ser indevida a atualização da dívida com base na taxa Selic mensal capitalizada. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face aos cálculos de ID 35045822, que subsidiaram a expedição da requisição de precatório de ID 46133513. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 104005541 alegando que os cálculos de ID 35045822 padecem de erro material porquanto foi aplicada a taxa Selic mensal capitalizada, que contém juros sobre juros não sendo esta metodologia adequada para cálculo de juros em débitos tributários. Ressalta que elaborou os cálculos utilizando a Taxa Selic aplicada pela Receita Federal, a qual está capitalizada de forma simples, pois a aplicação da Selic de modo composto configura anatocismo. Requer a retificação do precatório. Em resposta de ID 106288000, a parte exequente discorda da impugnação aos cálculos. Afirma que o direito de impugnar os cálculos está prescrito e que a Contadoria utilizou como critério a aplicação da Selic acumulada do período, mas na forma simples, sem capitalização. Requer seja indeferida a impugnação. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que informou ter utilizado a Taxa Selic capitalizada e apresentou novos cálculos em ID 115783240. Intimadas, somente a parte exequente apresentou manifestação discordando dos novos cálculos da Contadoria nos mesmos termos já expostos (ID 116936334). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado em ID 118820577. É a síntese do necessário. Decido. II – A revisão dos valores constantes em precatório é admissível quando se constata a existência de erro material nos cálculos que embasaram a expedição da requisição, nos termos do 1o-E da Lei n. 9.494/1997: “Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.” Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Na hipótese de erro material verificado em qualquer fase do processamento do precatório, cabe ao Presidente do Tribunal determinar a comunicação do fato ao Juízo da Execução para que este promova a correção devida (Portaria Conjunta TJDFT no 17/2006 17). 2. As inexatidões materiais ou erros de cálculo não precluem, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (TJ-DF 00017465419888070000 DF, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2020, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DECISÃO CONTRA SUSPENSÃO DE PRECATÓRIO. CONTEÚDO JURISDICIONAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE RECURSO. CONSTATAÇÃO. LITISCONSÓRCIO COM PROCURADORES DIFERENTES. PRAZO EM DOBRO. ERRO MATERIAL EM PRECATÓRIO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. (...) 4. O pagamento de quantia expressa em precatório deve refletir, de fato, importância efetivamente devida pelo ente Federativo. Se constatados erros materiais no valor apurado, cabe a suspensão do precatório, a fim de repará-los. 5. Agravo de instrumento não provido.” (TJ-DF 07042983220178070000 DF, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 26/07/2017, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em razão de os pagamentos das obrigações impostas ao ente público serem realizados com verba pública, os apontamentos dos erros de cálculo devem ser analisados a qualquer tempo até o pagamento do requisitório, com o fim de se evitar pagamento indevido. De fato, analisando a planilha de ID 35045822, que subsidiou a expedição do precatório, verifica-se que a Contadoria Judicial corrigiu os valores pela Taxa Selic mensal capitalizada, o que foi confirmado em ID 115783240, tendo tal critério elevado o valor do precatório. Por tal motivo, a planilha de ID 35045822 foi recalculada com a aplicação da Taxa Selic mensal simples e o valor apurado é inferior ao que subsidiou a expedição do precatório de ID 46133513, devendo a requisição de precatório ser retificada. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para determinar a retificação da requisição de precatório de ID 46133513, nos termos da planilha de cálculos de ID 115783240. Operada a preclusão promova o CJU a retificação da requisição de precatório de ID 46133513. Oficie-se a COORPRE encaminhando cópia do ofício retificador e da presente decisão. Após, sem mais requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório enquanto aguarda-se o pagamento do precatório. Intimem-se. (grifos no original) Contra a decisão, o agravante, Brasília Painéis Ltda. – EPP, opôs embargos de declaração (Id 129377570), que foram rejeitados por meio da decisão de Id 133775501, assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – BRASÍLIA PAINÉIS LTDA - EPP interpôs embargos declaratórios (ID 129377570) contra a decisão de ID 128134222, que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para determinar a retificação da requisição de precatório de ID 46133513, nos termos da planilha de cálculos de ID 115783240. Alega que a decisão é omissa em relação ao Tema 905 do STJ, proferido pelo Recurso Repetitivo REsp 1.495.146/MG, com repercussão geral, que estabeleceu como parâmetro de cálculo a aplicação de juros de 1% ao mês, por força do art. 161, § 1o, do CTN. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requer que os aclaratórios não sejam conhecidos (ID 132377440). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação ao Tema 905 do STJ, não se vislumbra o vício apontado. O e. STF, no julgamento do RE 870.947/SE, entendeu que “o princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput). No presente caso, a Fazenda Pública do Distrito Federal adota o disposto na Lei Complementar n. 943/2018, cujo § 4o do art. 2o dispõe que “Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação”. Quanto a incidência de juros de mora, o e. TJDFT entende pela impossibilidade da cumulação da Taxa Selic com outros índices de atualização nos débitos de repetição de indébito tributário. Senão vejamos: (...) Desse modo, tem-se que o cálculo do indébito tributário deve utilizar a Taxa Selic mensal simples como índice de correção monetária para atualização do valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova o CJU a retificação da requisição de precatório de ID 46133513, conforme determinado em ID 128134222. Ainda, oficie-se a COORPRE encaminhando cópia do ofício retificador e da presente decisão e a de ID 128134222. Intimem-se. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento (Id 39111069). Em razões recursais (Id 39111069), sustenta, em suma, tratar-se de recurso interposto contra decisão que acolheu impugnação do Distrito Federal para retificar o precatório n. 0722285-13.2019.8.07.0000 expedido em seu favor (do agravante). Aduz ter sido vencedor, na origem, em processo de repetição de indébito tributário, já transitado em julgado, no qual teve reconhecido direito de ver a si restituída quantia relativa a Imposto Sobre Serviços (ISS), porque não incidente mencionado tributo sobre sua atividade. Aponta que, com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença favorável a seu interesse, deu início a procedimento de liquidação de sentença. Informa que a Contadoria Judicial apresentou cálculo do crédito em 25/6/2019 (Id 37955959), não impugnados tempestivamente pelo Distrito Federal. Diz que a conta não impugnada orientou a expedição de ofício requisitório e, de consequência, ao precatório n. 0722285-13.2019.8.07.0000, em ordem de pagamento. Denuncia que, passados 2 (dois) anos da expedição do precatório, o Distrito Federal impugnou os cálculos que subsidiaram o requisitório. Proclama que o ente distrital, na tardia impugnação, alegou excesso na quantia a restituir e postulou a retificação dos valores exequendos, conquanto a tempo certo não tenha apresentado qualquer objeção. Aponta ter sido deferido, de forma temerária, o pedido do Distrito Federal. Menciona gerar insegurança jurídica a decisão agravada, uma vem que viola a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o instituto da preclusão. Invoca os arts. 278 e 507 do CPC, bem como o Tema 905 do STJ. Noticia contradição entre a decisão agravada e julgados deste TJDFT, os quais afirmam a impossibilidade de retificação ou discussão de questões relativas a precatório já expedido, ante a preclusão. Informa que o precatório foi expedido em 3/9/2019, ao passo que a impugnação aos cálculos foi somente apresentada em 23/9/2021. Contabiliza 2 (dois) anos passados ao tempo em que o Distrito Federal se opôs ao cálculo da importância a ser paga pelo Poder Público. Alega incorrer em equívoco a decisão homologatória dos novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Menciona afronta a orientação expressa pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), porquanto a Corte Superior estabeleceu no mencionado precedente, de modo detalhado, para cada espécie de débito, a forma de atualização e de contabilização dos juros de mora. Na hipótese de ser mantida a decisão que retificou o valor a ser requisitado ao poder público para pagamento da restituição determinada em sentença, diz que a Contadoria Judicial, nos novos cálculos a serem efetivados, deve computar juros à taxa de 1% ao mês, sob pena de se infringir o art. 927, III, do CPC, o que desde logo requer. Afirma presentes os requisitos para o deferimento de liminar efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: (...) b) Que conceda a TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA, para SUSPENDER os efeitos da decisão agravada e para determinar o retorno do Precatório à ordem cronológica de pagamento, sob pena de prejuízos injustificados e irreparáveis, e violação ao art. 311, inciso II, do CPC; (...) d) No mérito, que dê provimento ao agravo, para REFORMAR a decisão agravada, para julgar improcedente a Impugnação intempestiva do Distrito Federal (agravado), que causa uma feroz INSEGURANÇA JURÍDICA, ferindo de morte a COISA JULGADA e o ATO JURÍDICO PERFEITO. E mais, no âmbito infraconstitucional, viola os artigos 278, 507 e 927, III, do CPC, tendo em vista a PRECLUSÃO do ato processual. Não é só, também viola jurisprudência qualificada por REPERCUSSÃO GERAL, no TEMA 905 / STJ (RECURSO REPETITIVO), com a violação ao art. 161, § 1o, do CTN. Além de ser contrária à Jurisprudência deste TJDFT, tendo em vista a impossibilidade de rediscutir a matéria depois de expedido o Precatório. e) Ainda no mérito, caso V. Excelência entendam a necessidade de adentrar ao mérito, o que não se aconselha, que que REFORME a decisão, para dar validade ao Recurso Repetitivo REsp 1.495.146/MG (Tema 905), e aplicar juros e correção de 01% ao mês, sob pena de violação do art. 161, § 1o, do CTN, e do art. 927, inciso III, do CPC. (...) (grifos no original) Preparo recolhido ao Id 39111086. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Trata-se de cumprimento de sentença originário de ação de repetição de indébito tributário ajuizada para restituição de importância relativa a Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) indevidamente recolhida entre janeiro/2005 e outubro/2010 (Ids 25697462 e 25697480). A sentença de primeira instância, em 18/8/2014, julgou improcedente a pretensão inicial (Id 25702812). Em sede de apelação foi mantido o julgado de primeiro grau (Id 25704169). Inconformado, o autor interpôs recurso especial, que foi provido em sede de embargos de declaração opostos com efeitos infringentes. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os aclaratórios, reconheceu indevida a incidência do tributo sobre a atividade exercida pela empresa autora/embargante e, em acolhendo os embargos, inverteu os ônus sucumbenciais (Id 25707994). Ocorrido o trânsito em julgado em 25/10/2016 (Id 25708073), a empresa autora, ora agravante deu início, em 29/11/2017, a procedimento de liquidação de sentença, quando pediu o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para aplicar a SELIC acumulada, mês a mês, nos valores recolhidos indevidamente de ISS, com valores e datas dos recolhimentos nos termos da planilha de fls. 18/19 9anexa á exordial). Requereu, também, que Contadoria destacasse e separasse os honorários advocatícios de sucumbência (R$ 3.488,60) e os contratuais (10%) dos cálculos a serem realizados (Id 25708497). Em 1/12/2017, ao argumento de não ser o credor beneficiário da justiça gratuita, o juízo indeferiu o pedido de remessa do feito à Contadoria e determinou a vinda aos autos do cálculo do valor que, a entender da parte interessada, seria devido (Id 25708843). Atendendo ao comando judicial, a empresa credora, ora agravante, colacionou planilha com cálculos elaborados por meio da chamada calculadora cidadã do Banco Central do Brasil. Na conta trazida aos autos a dívida foi quantificada em R$ 1.263.616,03 (Id 25708854). Referidos cálculos foram impugnados pelo Distrito Federal, que alegou prescrito o débito relativo ao período de jan/2005 a nov/2005 e afirmou necessária a apresentação de notas fiscais (Id 25708951). Por determinação do juízo os autos foram à Contadoria Judicial que, em 17/4/2018, elaborou conta do débito aplicando a Selic mensal capitalizada e corrigindo os honorários advocatícios pelo IPCA-E (Id 25709134). Intimadas as partes, o exequente concordou com os cálculos (Id 25709164) pedindo sua homologação. O Distrito Federal se opôs à incidência da taxa SELIC, por se tratar de índice capitalizado. Disse que a atualização dos créditos tributários deve ser feita segundo sistema próprio de cálculos (SITAF), especialmente porque o julgado em execução não determinara forma diversa para apuração da dívida (Id 25709189). Em 4/9/2018, o juízo de primeiro grau, chamando o feito à ordem, assentou que o STJ afastara a incidência do ISS exclusivamente sobre o serviço de vinculação e divulgação de material de propaganda e publicidade; afastou a alegação de que ocorrera a prescrição do crédito tributário reclamado; afirmou desnecessário o procedimento de liquidação de sentença e determinou ao credor, ora agravante, que formulasse adequado pedido de cumprimento de sentença, o qual deveria vir instruído com memória de cálculo (Id 25709665). Iniciada de forma regular a fase de cumprimento de sentença, com a apresentação, pelo credor/agravante, de razões para executar o julgado e de conta quanto ao valor devido, trouxe o exequente cálculos em que aplicou a Selic mensal capitalizada, nos termos do que contabilizara a Contadoria Judicial, conforme requerimento catalogado ao Id 25709134 (Id 26463203). Recebido o pedido, foi ordenada a intimação do Distrito Federal para, querendo, impugnar, a pretensão executiva do credor, sob pena de ser expedido precatório ou ordem de requisição e, se o caso, de penhora, bloqueio de valores e transferência para conta do juízo (Id 27529034). Silente quedou-se o ente distrital. Não impugnou o cumprimento de sentença. Deixou transcorrer in albis o prazo para contestar os cálculos apresentados pela empresa credora. Constatada a inércia do devedor/executado, o juízo, em decisão de Id 29856517, acolheu em parte postulação que fizera o credor/exequente e ordenou a expedição de requisitório relativo ao crédito principal e de requisitório autônomo dos honorários sucumbenciais. Os autos foram encaminhados à Contadoria para atualização do valor devido. O contador do juízo atualizou a conta que apresentara o credor, conforme demonstrativo catalogado ao Id 37955959, o qual discrimina o valor do débito principal e o relativo a verba honorária sucumbencial. Foi, após, expedido ofício de requisição do precatório para pagamento da quantia devida segundo valores atualizados pela Contadoria Judicial (Id 46133513). O Distrito Federal, intimado a pagar a RPV atinente a honorários sucumbenciais (Id 48958860), manifestou ciência e informou em 27/11/2019 ter efetuado o pagamento do débito relativo ao mencionado requisitório (Id 50881680). Em 3/2/2020 o Distrito Federal pediu prazo para se manifestar quanto ao pagamento da RPV (Id 55240994). Quanto ao pedido de sequestro de verbas públicas formulado pelo credor para complementação do valor da RPV, que fora depositado a menor, foi estabelecido o devido contraditório. Em sua defesa, o Distrito Federal concentrou seus argumentos na RPV expedida para pagamento dos honorários de sucumbência. Nenhuma insurgência manifestou quanto ao valor da dívida principal. Anoto ter o ente distrital interposto agravo de instrumento n. 0717239-09.2020.8.07.0000 para impedir o sequestro de verbas públicas para pagamento da RPV relativa a honorários sucumbenciais. Nada mais. O mencionado agravo não foi conhecido. Juízo negativo de admissibilidade foi a ele firmado, em decisão unipessoal, pela i. Desa. Simone Lucindo, em 19/6/2020. Dito pronunciamento reconheceu a ocorrência de preclusão, lógica e temporal relativamente à questão do valor do débito por não ter sido objeto de impugnação judicial (Id 65969178). Nesse contexto, o devedor/executado já sujeito aos efeitos processuais da inércia em que incorrera ao deixar de se manifestar oportunamente sobre a conta apresentada pelo credor/exequente, em 23/9/2021 improficuamente peticionou nos autos para impugnar cálculos elaborados em 2019. Em extemporânea impugnação, alegou erro material na adoção da taxa SELIC capitalizada e excesso de cálculo. Requereu a retificação do precatório para ser computada a taxa Selic simples (Id 104005541). Apesar do injustificado atraso no exercício da faculdade processual de oferecer defesa em procedimento de cumprimento de sentença manejado em desfavor da Fazenda Pública, o pedido foi acolhido pelo magistrado de primeira instância, que entendeu não precluir a possibilidade de arguir erro material no cálculo do valor a ser pago em precatório. Esses os fatos processuais em breve escorço para adequada compreensão da lide. Pois bem, o cerne da questão está no exame de pertinência da decisão que, reconhecendo a ocorrência de simples erro material na conta homologada, acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou a retificação de precatório anteriormente expedido para ser atualizada a dívida com base na taxa Selic mensal simples em substituição à taxa capitalizada que fora computada no cálculo de débito a pagar. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878), entendimento que se amolda perfeitamente à hipótese. Ora, em princípio, parece fugir ao limite do que possa ser admitido como erro material a rediscussão quanto aos parâmetros adotados na apuração do valor devido pelo Distrito Federal à empresa ora agravante. De fato, a definição quanto ao uso da taxa Selic mensal capitalizada ou da taxa Selic mensal simples é relativa a critério de estimativa do valor exequendo, não se tratando de mero erro material, assim entendido aquele de possível revisão antes do pagamento do precatório porque relativo a equívoco ou inexatidão quanto a aspectos objetivos da conta e, portanto, de fácil percepção, a exemplo de erro aritmético ou erro identificável por eventual descompasso com a lei ou com o título executivo judicial. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. A sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas a serem apreciadas segundo a dialética processual em devido contraditório. Não se enquadra, de consequência, em absoluto, como erro material. Logo, não pode servir para alterar a decisão judicial a camuflagem de erro material dada pelo Distrito Federal à grave inércia em que incorreu ao deixar transcorrer in albis o prazo em que, em defesa do patrimônio público, haveria de ter impugnado o cálculo apresentado pelo credor e posteriormente atualizado, sem alteração de parâmetros, pela Contadoria Judicial. Prejuízo tão significativo quanto à injustificada inação em defesa do patrimônio público há na serôdia tentativa do Distrito Federal de, passados 2 (dois) anos da expedição do precatório, vir a juízo o Distrito Federal para, com sagacidade, praticar ato processual que injustificadamente deixou de realizar a tempo e modo certo quando intimado a impugnar a dívida indicada pelo credor/exequente, ao intento de subsidiar o requisitório, em memória discriminada e atualizada de cálculo do valor do débito exequendo. Reabrir a fase de discussão sobre o cálculo da dívida e, dessarte, da regularidade dos parâmetros utilizados na elaboração da conta, entre eles do índice aplicável para atualização, implica fazer retornar o processo ao passado. Inadmissível privilegiar a inação injustificada do Distrito Federal que há mais de três anos passados desatendeu ao ônus processual de alegar a incorreção dos cálculos que subsidiaram o cumprimento de sentença, os quais, por desídia do ente distrital, foram acatados pelo juízo em decisão de Id 29856517, proferida em 11/3/2019. A ausência de defesa técnica não pode ser agora corrigida com a subversão da marcha processual e violação do devido processo legal para conferir indevido retrocesso ao procedimento executivo. Por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a extinção do feito executivo. Inviável, sem que efetivo erro material tenha havido, mas somente descabida inação da parte devedora/executada, afastar a preclusão já operada no exame do índice de atualização aplicável à dívida a ser paga pelo Poder Público. Preclusa está a matéria, tanto lógica quanto temporalmente, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Note que antes de ser chamado o feito à ordem para extinguir o procedimento de liquidação de sentença e determinar ao credor, ora agravante, que formulasse adequado pedido de cumprimento de sentença com indispensável memória de cálculo, o que se deu em 4/9/2018 (Id 25709665), o Distrito Federal apresentara defesa aduzindo que a atualização dos créditos tributários deveriam ser feitos segundo sistema próprio de cálculos (SITAF), especialmente porque o julgado em execução não determinara forma diversa para apuração da dívida (Id 25709189). Entretanto, depois de regularizado o procedimento, tendo o credor juntado cálculos discriminados do valor da dívida com atualização pela taxa SELIC mensal capitalizada, apesar de intimado o Distrito Federal a se pronunciar sobre a conta apresentada e, não havendo impugnação, a pagar a RPV (Id 48958860), embora se tenha se dando por ciente do feito (Id 50881680), nenhuma insurgência apresentou. Em 3/2/2020, ao novamente se manifestar nos autos, o Distrito Federal (Id 55240994) não cuidou de reiterar em sede de cumprimento de sentença as objeções que opusera à conta elaborada quando em curso o procedimento de liquidação de sentença, que, como antes relatado, foi posteriormente extinto por falta de pressupostos necessários a seu regular processamento. Importa ressaltar, ademais, o julgado proferido no agravo de instrumento n. 0717239-09.2020.8.07.0000, recurso em que proferida decisão colegiada que certificou a ocorrência de preclusão temporal como de preclusão lógica do direito do agravante (Distrito Federal) de se opor à determinação de depósito do crédito, a um, por não ter sido objeto de impugnação judicial e, a dois, por restar incabível a rediscussão da matéria (Id 65969178 do processo de referência). Juridicamente inadmissível desconsiderá-lo, como o fez a decisão vergastada. Sobre o tema, destaco os julgados abaixo, inclusive da e. 1a Turma deste TJDFT, em que afirmada a impossibilidade de impugnação do índice de correção monetária e juros, após a expedição de precatório, em face dos cálculos que fundamentam o requisitório, sob pena de sacrificar a segurança jurídica e a ordem financeira do Estado. Veja-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que condenou o DF a implantar a substituição prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA. 2.1. O executado, embora devidamente intimado a impugnar o cumprimento de sentença, manteve-se inerte. 2.2. O feito foi remetido à Contadoria apenas para atualização da planilha apresentada pela exequente, que, frise-se, não chegou a ser impugnada pelo executado. 2.3. A Contadoria anexou os cálculos referentes à atualização do débito judicial. 2.4. Em seguida, o precatório foi expedido em 22/03/2021. 2.5. Passados cerca de nove meses da expedição do precatório, em 30/12/2021, o DF ofertou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria. Afirmou que referidos cálculos excederam o valor efetivamente devido. Para tanto, apresentou manifestação da Gerência de Cálculos da PGDF. 3. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 3.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 3.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 4. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1424549, 07061545520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trago também à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de se agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) Foge, portanto, aos padrões de legalidade a decisão recorrida que acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou a retificação dos cálculos que embasaram o precatório expedido, uma vez que manifestamente representativa de afronta à regra posta no art. 507 do CPC e de flagrante inobservância do julgado proferido ao decidido no agravo de instrumento n. 0717239-09.2020.8.07.0000. Pelas razões expostas, tenho por evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porquanto inexistente erro material nos cálculos que embasaram o requisitório. Houve, sim, ausência de oportuna defesa técnica para impugnar a conta apresentada pelo credor, situação processual que não autoriza o postulado refazimento de cálculos após a expedição do precatório. Mister, de tal sorte, tenha regular prosseguimento o feito, com manutenção da ordem cronológica de pagamento para o requisitório expedido em favor da empresa credora/agravante. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, considero-o imbricado à plausibilidade do direito, ausente este, aquele não se configurará. Identifico, ainda, risco reverso na manutenção do provimento atacado, o qual poderá dar ensejo a indefinido e indesejado prolongamento feito, retardando por tempo maior a satisfação do débito, o que contraria orientação expressa nos artigos 4o, 6o e 797, todos do CPC, em prejuízo do credor, que não recebe seu crédito, e da sociedade, pelo maior incremento do débito em prejuízo da Fazenda Pública. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada, mantendo incólume a ordem cronológica de pagamento nos termos do precatório originalmente expedido de n. 0722285-13.2019.8.07.0000, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora